Tribunal: TJDFT
Processo: 0761070-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e assistente de acusação em face de r. sentença proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que absolveu o acusado por insuficiência de provas da imputação de vias de fato praticada contra a esposa, no ambiente doméstico e familiar, conforme descrita no art. 21 da LCP, na forma dos arts. 5o e art. 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Avaliar a suficiência da palavra da vítima para embasar sentença condenatória em vista de contradições em seus depoimentos e ausência de outras provas de suporte.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatadas discrepâncias entre os depoimentos prestados pela vítima sobre questões fundamentais, e ausentes outras provas que corroborem a versão da ofendida, negada pelo acusado, estabelece-se cenário de dúvida sobre a materialidade e autoria delitivas que, no processo penal, favorecem o acusado, por aplicação do princípio in dubio pro reo.

DISPOSITIVO

4. Recursos conhecidos e não providos.